Tribunal: TJPA
Processo: 0158195-63.2015.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0158195-63.2015.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: ELIZELE MONTEIRO LOBO, ELZA DAMASCENO DE OLIVEIRA, MARIA DAS GRACAS DA SILVA, REGINALDO CORREA DA COSTA, JANETE CLAYR DIAS VAZ, MARIZA PINTO DA SILVA, MARIA DE FATIMA TRINDADE, MARIA RAIMUNDA GLORIA DA SILVA, IVANI DO CARMO PANTOJA DA SILVA, ELIZANGELA PERDIGAO SANTANA, MARIA IVONE CARDOSO DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE POR DESVIO DOS REQUISITOS DO ART. 37, IX, DA CF. FGTS DEVIDO (ART. 19-A DA LEI 8.036/90) E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AGRAVO DESPROVIDO, COM DELIMITAÇÃO DOS PERÍODOS NÃO PRESCRITOS.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto pelo Município do Acará contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para reconhecer o direito ao FGTS decorrente de contratações temporárias declaradas nulas, afastando multa de 20% e aplicando prescrição quinquenal. No agravo, o Município sustenta inadequação do julgamento singular, inaplicabilidade do FGTS a vínculos jurídico-administrativos, ausência de prova inequívoca da nulidade e do período laborado, além de prescrição.

II. Questão em discussão.

2. Há três questões em discussão: (i) saber se era cabível decisão monocrática com fundamento em entendimento consolidado dos Tribunais Superiores; (ii) saber se, declarada a nulidade da contratação temporária por inobservância do art. 37, IX, da CF, é devido o FGTS (art. 19-A da Lei 8.036/90), ainda que o vínculo seja jurídico-administrativo; (iii) saber qual o prazo prescricional aplicável e como delimitar os períodos não prescritos para fins de cobrança.

III. Razões de decidir.

3. É admissível o julgamento monocrático pelo relator quando a decisão se conforma a orientação consolidada em Tribunais Superiores, nos termos do art. 932, V, “b”, do CPC, razão pela qual se rejeita a preliminar.

4. Reconhecida a nulidade das contratações temporárias por ausência de excepcionalidade e temporariedade (art. 37, IX, da CF), subsistem efeitos mínimos, entre eles o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, não afastado pela alegação de vínculo jurídico-administrativo.

5. A pretensão de cobrança de valores relativos ao FGTS, em casos de contratação temporária declarada nula, submete-se ao prazo prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 (Tema 1.189/STF), sendo inaplicável o prazo bienal do art. 7º, XXIX, da CF.

6. Impõe-se a delimitação concreta dos períodos não prescritos, contando-se cinco anos retroativamente do ajuizamento (11/11/2015), para restringir a condenação aos depósitos de FGTS exigíveis, preservados os demais termos do decisum.

IV. Dispositivo e tese.

7. Agravo interno desprovido, mantida a decisão monocrática, com adequação para delimitar os períodos não prescritos de FGTS dos autores.

Tese de julgamento: “1. É cabível decisão monocrática do relator quando fundada em entendimento consolidado dos Tribunais Superiores (art. 932, V, ‘b’, CPC). 2. Declarada nula a contratação temporária por inobservância do art. 37, IX, da CF, é devido o FGTS na forma do art. 19-A da Lei 8.036/90, ainda que o vínculo seja jurídico-administrativo. 3. A cobrança de FGTS em tais hipóteses sujeita-se à prescrição quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 (Tema 1.189/STF), devendo a condenação restringir-se às parcelas não prescritas.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXIX, e 37, IX; CPC, arts. 932, V, “b”, 1.025; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 612; STF, Tema 916; STF, Tema 1.189 (RE 1.336.848); STF, Tema 608 (RE 709.212 – modulação para relações trabalhistas).

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de treze a vinte e dois de abril do ano de dois mil e vinte e seis.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutan (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DO ACARÁ contra a decisão unipessoal deste relator que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA, proc. nº 0158195-63.2015.8.14.0076, ajuizada por ELZA DAMASCENO OLIVEIRA e OUTROS, sendo a ementa proferida nos seguintes termos:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA DE DEPÓSITOS DA LEI 8.036/1990 (FGTS). CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS SOB O ART.37,IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. NULIDADE DO VÍNCULO POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA EXCEPCIONALIDADE E TEMPORARIEDADE. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO DEPÓSITO DE FGTS APENAS, SEM INCIDÊNCIA DE MULTA DE 20%. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. O Município de Acará interpõe apelação contra a sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por vários servidores temporários, que requeriam depósitos de FGTS pelo período em que laboraram para o ente público. A sentença condenou o Município ao pagamento dos valores reclamados acrescidos de multa de 20% (vinte por cento).

Em suas razões recursais, o Município alega, preliminarmente, a prescrição bienal (art.7º,XXIX, da CR/88) e, no mérito, sustenta que o vínculo dos apelados foi de natureza jurídico administrativa (art.37,IX, da CR/88), de modo que não são aplicáveis as disposições da CLT, nem o depósito de FGTS, pleiteando, ainda, afastamento da multa de 20%.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há ou não prescrição do direito dos apelados em face da Fazenda Pública; (ii) saber se a contratação temporária dos servidores cumpriu os requisitos constitucionais de excepcionalidade, temporariedade e indispensabilidade (art.37,IX, CR/88) e, sendo considerada nula, se há direito ao depósito de FGTS; (iii) saber se é cabível a multa de 20% condenatória aplicada pela sentença.

III. Razões de decidir.

3. Com relação à prescrição, verifica se que o prazo bienal do art.7º,XXIX, da CR/88, aplica se apenas às relações regidas pela CLT, o que não é o caso de ocupantes de vínculo de natureza jurídico administrativa. Nesse sentido, no julgamento do RE 1.336.848/PA o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que para servidores temporários cujo contrato é declarado nulo incide o prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art.1º do Decreto Lei 20.910/32. Logo, rejeitas e a prescrição bienal arguida.

4. Quanto à validade do vínculo, o art.37,IX, CR/88 exige que a contratação por tempo determinado atenda necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos da jurisprudência fixada no Tema 612/STF.

5. Na hipótese, dos autos não consta prova suficiente de que a prestação de serviço dos apelados ocorreu em situação excepcional ou temporária — antes, tratas e de função de professor, de caráter habitual e permanente para o Município. Assim, ocorreu desvirtuamento da excepcionalidade que autorizaria a contratação temporária.

6. Pelo descumprimento dos requisitos constitucionais, a contratação é considerada nula desde o início e gera, segundo o Tema 916/STF, apenas os efeitos de direito ao salário e ao levantamento dos depósitos de FGTS (art.19A da Lei8.036/90).

7. Portanto, os apelados fazem jus ao FGTS relativo ao período laborado, observado o prazo de prescrição quinquenal (art.1º do DecretoLei20.910/32).

8. Quanto à multa de 20% imposta na sentença, esta deve ser afastada, uma vez que não foi requerida na inicial, violas e o princípio da congruência e o art.141 combinado com o art.492 do CPC.

9. Sobre os consectários legais, impões e observar o art.1ºF da Lei 9.494/97 para juros de mora, bem como atualização monetária conforme índice IPCAE e juros remuneratórios conforme orientação do Tema 905/STJ.

10. Ante o exposto, merece parcial provimento o recurso.

IV. Dispositivo e tese.

11. Recurso de apelação parcialmente provido.

Teses de julgamento:

Em contratação temporária declarada nula por inobservância dos requisitos do art.37,IX, CR/88, há direito apenas ao salário e ao levantamento dos depósitos de FGTS, nos termos do art.19 A da Lei8.036/90.

A multa de 20% aplicada em sentença carece de cabimento se não requerida na petição inicial.

Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art.37,IX; DecretoLei20.910/32, art.1º; Lei8.036/90, art.19A; Lei9.494/97, art.1ºF.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema612; STF, Tema916.

Em suas razões (id. nº 33037410 - pág. 1/13), o agravante sustenta que a decisão monocrática recorrida, embora tenha afastado a multa de 20%, manteve a condenação ao pagamento dos depósitos de FGTS de servidores temporários dando indevida ampliação interpretativa conferida às jurisprudências dos Tribunais Superiores.

Alega que a controvérsia não autoriza julgamento singular, por demandar exame mais aprofundado da legislação municipal que disciplina as contratações temporárias, razão pela qual requer a apreciação do colegiado.

Aduz que o vínculo mantido entre os autores/agravados e o Município do Acará possui natureza jurídico-administrativo, e não celetista, sendo inaplicável o regime trabalhista e o FGTS às contratações temporárias submetidas a regime jurídico próprio.

Defende que o entendimento firmado no Tema nº 916/STF não dispensa a demonstração inequívoca da nulidade do vínculo e da efetiva prestação do serviço, ônus que incumbe aos autores/agravados.

Argumenta que não se pode ampliar, por analogia, os efeitos da nulidade para gerar obrigações típicas do regime celetista, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Aduz, ainda, que a Lei nº 8.036/90 excluiu do conceito de trabalhador os servidores públicos sujeitos a regime jurídico próprio, e que o art. 19-A da mesma Lei se vincula a hipótese de contrato de trabalho declarado nulo.

Reafirma a incidência da prescrição e a ausência de comprovação do período efetivamente laborado.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja efetuada a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, para que o colegiado dê provimento integral à apelação, julgando improcedente a ação ou, ao menos afastando a condenação ao recolhimento do FGTS.

Não houve apresentação de contrarrazões (id. nº 33738696 - pág. 1).

Consta, ainda, a juntada de contrarrazões no id. nº 33743048 - pág. 1/5 intempestivamente.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e o submeto à apreciação.

No que se refere às contrarrazões de id. nº 33743048 - pág. 1/5, por terem sido apresentadas fora do prazo legal, não as conheço, por intempestividade.

PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DA ADOÇÃO DE DECISÃO UNILATERAL.

Sobre essa prefacial, o Município agravante sustenta, em síntese, que a hipótese sob exame não comportaria decisão unipessoal.

A preliminar não merece acolhimento.

O relator pode decidir monocraticamente quando a decisão estiver em conformidade com entendimento consolidado nos Tribunais

Superiores, providência que se justifica, inclusive, pela racionalização da prestação jurisdicional, nos termos do art. 932, inciso V, alínea “b”, do Código de Processo Civil/CPC,
in verbis
:

Art. 932. Incumbe ao relator: (...)

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a (...):

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

No caso, a decisão agravada aplicou orientação fir
mada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral quanto aos efeitos da nulidade da contratação, com reconhecimento do direito do FGTS e ao prazo prescricional quinquenal nas demandas contra a Fazenda Pública conforme já assentado na jurisprudência indicada na decisão monocrática.

Rejeito, portanto, a preliminar em questão.

DO MÉRITO.

Inconformado, o ente público interpôs o presente recurso, buscando a reforma da sentença,
sustentando, em síntese, que servidores temporários, por manterem vínculo jurídico-administrativo não fazem jus ao FGTS, pois a Lei nº 8.036/90 não alcança agentes submetidos a regime jurídico próprio.

Afirma, ainda, a necessidade de demonstração da nulidade e da efetiva prestação de serviço.

Não assiste razão ao agravante.

A controvérsia recursal consiste em definir se deve ser mantida ou reformada a decisão monocrática que, ao dar parcial provimento à apelação, reconheceu aos autores o direito aos depósitos do FGTS decorrente de contratações temporárias consideradas nulas ou se, como sustenta o município, o vínculo era jurídico-administrativo, sem prova suficiente da nulidade, da efetiva prestação de serviço e do período laborado, bem como a incidência de prescrição.

Na decisão agravada constatou-se que a contratação temporária não observou, no caso, os requisitos constitucionais de excepcionalidade e temporariedade do Art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988, o que conduz à nulidade do vínculo,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Declarada a nulidade da irregularidade da contratação temporária, subsiste o direito aos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90,
in verbis
:

Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

Nesse contexto, a invocação de que o vínculo é de natureza administrativa não afasta a incidência do entendimento vinculante quanto aos efeitos mínimos da nulidade, dentre os quais se inclui o FGTS, sob pena de contrariar a tese fixada em repercussão geral.

Importante registrar que o Supremo Tribunal Federal/STF, no julgamento do RE 709.212 (Tema nº 608), modulou os efeitos quanto à disciplina prescricional do FGTS em relações trabalhistas. Todavia, no que se refere a servidores temporários, o STF, no Tema nº 1.189 da repercussão geral, consolidou a compreensão de que a pretensão de cobrança de valores relativos ao FGTS sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal, nos termos do art.1º do Decreto nº 20.910/1932, fixando a seguinte tese:

“O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932”.

Dessa forma, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal estabeleceu que, nas ações envolvendo servidores contratados pela Administração Pública, incide o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, e não o prazo bienal do artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal, aplicável exclusivamente às relações de emprego regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

No mesmo sentido, julgado jurisprudencial deste TJPA,
in verbis
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE PRAZO PRESCRICIONAL BIENAL. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em face de sentença que declarou a nulidade de contrato temporário e determinou o pagamento de verbas fundiárias, observada a prescrição quinquenal. A parte embargante alega omissão quanto à aplicabilidade da prescrição bienal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se incide o prazo prescricional bienal previsto no art. 7º, XXIX, da CF/1988, na hipótese de nulidade de contrato temporário celebrado com o Poder Público, ou se deve ser aplicado o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não apontam qualquer obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. O julgado enfrentou de forma clara e precisa os fundamentos necessários ao deslinde da controvérsia.

4.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 1189 da repercussão geral (RE nº 1.336.848), firmou o entendimento de que não se aplica o prazo bienal do art. 7º, XXIX, da CF/1988 aos contratos administrativos temporários declarados nulos, sendo aplicável o prazo quinquenal do Decreto nº 20 .910/1932.

5. Os embargos de declaração possuem função integrativa, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida, salvo para sanar vícios elencados no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1.
É inaplicável o prazo prescricional bienal previsto no art. 7º, XXIX, da CF/1988 às ações relativas a contratos administrativos temporários declarados nulos.

2. Nessas hipóteses, incide o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.”

(TJ-PA -APELAÇÃO CÍVEL: 00008668420148140023 31170884, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 20/10/2025, 1ª Turma de Direito Público)
(grifei)

Por sua vez, o Tema 1.189/STF, consolidou a compreensão de que a pretensão de cobrança de valores relativos ao FGTS, sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos, contado retroativamente da data do ajuizamento da ação, de modo que somente podem ser exigidas as parcelas não atingidas pela prescrição, ou seja, neste caso, aquelas compreendidas entre 11/11/2010 e 11/11/2015.

1) Delimitação do período não prescrito em relação a agravada Elza Damasceno de Souza.

No caso, a agravada
Elza Damasceno de Souza
exerceu o cargo de Professora junto ao ente municipal no período compreendido entre 2/2009 e 12/2012, tendo a presente ação ordinária de cobrança sido ajuizada em 11/11/2015, conforme se extrai da petição de id. nº 6440040-Pág. 1/16.

De modo que somente podem ser exigidas as parcelas não atingidas pela prescrição, ou seja, aquelas compreendidas entre 11/11/2010 e 11/11/2015.

Dessa forma, a condenação deve limitar-se aos depósitos de FGTS referentes ao período entre
11/11/2010 e 12/2012
(fim do vínculo), preservados os demais termos já fixados.

2) Delimitação do período não prescrito em relação a agravada Elizângela Perdigão Santana.

No presente caso, a agravada
Elizângela Perdigão Santana
exerceu o cargo de Professora junto ao ente municipal no período compreendido entre 8/2009 e 12/2012, tendo a presente ação ordinária de cobrança sido ajuizada em 11/11/2015, conforme se extrai da petição de id. nº 6440040-Pág. 1/16.

De modo que somente podem ser exigidas as parcelas não atingidas pela prescrição, ou seja, aquelas compreendidas entre 11/11/2010 e 11/11/2015.

Dessa forma, a condenação deve limitar-se aos depósitos de FGTS referentes ao período entre
11/11/2010 e 12/2012
(fim do vínculo), preservados os demais termos já fixados.

3) Delimitação do período não prescrito em relação a agravada Elizete Monteiro Lobo.

No presente caso, a agravada
Elizete Monteiro Lobo
exerceu o cargo de Professora junto ao ente municipal no período compreendido entre 3/2010 e 11/2012, tendo a presente ação ordinária de cobrança sido ajuizada em 11/11/2015, conforme se extrai da petição de id. nº 6440040 - pág. 1/16.

De modo que somente podem ser exigidas as parcelas não atingidas pela prescrição, ou seja, aquelas compreendidas entre 11/11/2010 e 11/11/2015.

Dessa forma, a condenação deve limitar-se aos depósitos de FGTS referentes ao período entre
11/11/2010 e 11/2012
(fim do vínculo), preservados os demais termos já fixados.

4) Delimitação do período não prescrito em relação a agravada Ivani do Carmo Pantoja da Silva.

No presente caso, a agravada
Ivani do Carmo Pantoja da Silva
exerceu o cargo de Professora junto ao ente municipal no período compreendido entre 3/2009 e 12/2013, tendo a presente ação ordinária de cobrança sido ajuizada em 11/11/2015, conforme se extrai da petição de id. nº 6440040 - pág. 1/16.

De modo que somente podem ser exigidas as parcelas não atingidas pela prescrição, ou seja, aquelas compreendidas entre 11/11/2010 e 11/11/2015.

Dessa forma, a condenação deve limitar-se aos depósitos de FGTS referentes ao período entre
11/11/2010 e 12/2013
(fim do vínculo), preservados os demais termos já fixados.

5) Delimitação do período não prescrito em relação a agravada Janete Clayr Dias Vaz.

No presente caso, a agravada
Janete Clayr Dias Vaz
exerceu o cargo de Professora junto ao ente municipal no período compreendido entre 2/2009 e 12/2013, tendo a presente ação ordinária de cobrança sido ajuizada em 11/11/2015, conforme se extrai da petição de id. nº 6440040 - pág. 1/16.

De modo que somente podem ser exigidas as parcelas não atingidas pela prescrição, ou seja, aquelas compreendidas entre 11/11/2010 e 11/11/2015.

Dessa forma, a condenação deve limitar-se aos depósitos de FGTS referentes ao período entre
11/11/2010 e 12/2013
(fim do vínculo), preservados os demais termos já fixados.

6) Delimitação do período não prescrito em relação a agravada Maria Ivone Cardoso dos Santos.

No presente caso, a agravada
Maria Ivone Cardoso dos Santos
exerceu o cargo de Professora junto ao ente municipal no período compreendido entre 3/2009 e 12/2013, tendo a presente ação ordinária de cobrança sido ajuizada em 11/11/2015, conforme se extrai da petição de id. nº 6440040 - pág. 1/16.

De modo que somente podem ser exigidas as parcelas não atingidas pela prescrição, ou seja, aquelas compreendidas entre 11/11/2010 e 11/11/2015.

Dessa forma, a condenação deve limitar-se aos depósitos de FGTS referentes ao período entre
11/11/2010 e 12/2013
(fim do vínculo de
Maria Ivone Cardoso dos Santos
), preservados os demais termos já fixados.

7) Delimitação do período não prescrito em relação a agravada Mariza Pinto da Silva.

No presente caso, a agravada
Mariza Pinto da Silva
exerceu o cargo de Professora junto ao ente municipal no período compreendido entre 3/2009 e 12/2013, tendo a presente ação ordinária de cobrança sido ajuizada em 11/11/2015, conforme se extrai da petição de id. nº 6440040 - pág. 1/16.

De modo que somente podem ser exigidas as parcelas não atingidas pela prescrição, ou seja, aquelas compreendidas entre 11/11/2010 e 11/11/2015.

Dessa forma, a condenação deve limitar-se aos depósitos de FGTS referentes ao período entre
11/11/2010 e 12/2013
(fim do vínculo de
Mariza Pinto da Silva
), preservados os demais termos já fixados.

8) Delimitação do período não prescrito em relação a agravada Maria de Fátima Trindade.

No presente caso, a agravada
Maria de Fátima Trindade
exerceu o cargo de Professora junto ao ente municipal no período compreendido entre 8/2009 e 7/2013,

tendo a presente ação ordinária de cobrança sido ajuizada em 11/11/2015, conforme se extrai da petição de id. nº 6440040 - pág. 1/16.

De modo que somente podem ser exigidas as parcelas não atingidas pela prescrição, ou seja, aquelas compreendidas entre 11/11/2010 e 11/11/2015.

Dessa forma, a condenação deve limitar-se aos depósitos de FGTS referentes ao período entre
11/11/2010 e 07/2013
(fim do vínculo de
Maria de Fátima Trindade
), preservados os demais termos já fixados.

9) Delimitação do período não prescrito em relação a agravada Maria das Graças da Silva.

No presente caso, a agravada
Maria das Graças da Silva
exerceu o cargo de Professora junto ao ente municipal no período compreendido entre 3/2009 e 3/2014, tendo a presente ação ordinária de cobrança sido ajuizada em 11/11/2015, conforme se extrai da petição de id. nº 6440040 - pág. 1/16.

De modo que somente podem ser exigidas as parcelas não atingidas pela prescrição, ou seja, aquelas compreendidas entre 11/11/2010 e 11/11/2015.

Dessa forma, a condenação deve limitar-se aos depósitos de FGTS referentes ao período entre
11/11/2010 e 3/2014
(fim do vínculo de
Maria das Graças da Silva
), preservados os demais termos já fixados.

10) Delimitação do período não prescrito em relação a agravada Maria Raimunda Glória da Silva.

No presente caso, a agravada
Maria Raimunda Glória da Silva
exerceu o cargo de Professora junto ao ente municipal no período compreendido entre 3/2009 e 12/2013, tendo a presente ação ordinária de cobrança sido ajuizada em 11/11/2015, conforme se extrai da petição de id. nº 6440040 - pág. 1/16.

De modo que somente podem ser exigidas as parcelas não atingidas pela prescrição, ou seja, aquelas compreendidas entre 11/11/2010 e 11/11/2015.

Dessa forma, a condenação deve limitar-se aos depósitos de FGTS referentes ao período entre
11/11/2010 e 12/2013
(fim do vínculo de
Maria Raimunda Glória da Silva
), preservados os demais termos já fixados.

11) Delimitação do período não prescrito em relação ao agravado Reginaldo Correa da Costa.

No presente caso, o agravado
Reginaldo Correa da Costa
exerceu o cargo de Professor junto ao ente municipal no período compreendido entre 2/2012 e 3/2014, tendo a presente ação ordinária de cobrança sido ajuizada em 11/11/2015, conforme se extrai da petição de id. nº 6440040 - pág. 1/16.

De modo que somente podem ser exigidas as parcelas não atingidas pela prescrição, ou seja, aquelas compreendidas entre 11/11/2010 e 11/11/2015.

Dessa forma, a condenação deve limitar-se aos depósitos de FGTS referentes ao período entre
2/2012 e 03/2014
(fim do vínculo de
Reginaldo Correa da Costa
), preservados os demais termos já fixados.

QUADRO RESUMO DOS PERÍODOS NÃO PRESCRITOS

Nome

Período trabalhado

Período não prescrito (FGTS)

Elza Damasceno de Souza

02/2009 a 12/2012

11/11/2010 a 12/2012

Elizângela Perdigão Santana

08/2009 a 12/2012

11/11/2010 a 12/2012

Elizete Monteiro Lobo

03/2010 a 11/2012

11/11/2010 a 11/2012

Ivani do Carmo Pantoja da Silva

03/2009 a 12/2013

11/11/2010 a 12/2013

Janete Clayr Dias Vaz

02/2009 a 12/2013

11/11/2010 a 12/2013

Maria Ivone Cardoso dos Santos

03/2009 a 12/2013

11/11/2010 a 12/2013

Mariza Pinto da Silva

03/2009 a 12/2013

11/11/2010 a 12/2013

Maria de Fátima Trindade

08/2009 a 07/2013

11/11/2010 a 07/2013

Maria das Graças da Silva

03/2009 a 03/2014

11/11/2010 a 03/2014

Maria Raimunda Glória da Silva

03/2009 a 12/2013

11/11/2010 a 12/2013

Reginaldo Correa da Costa

02/2012 a 03/2014

02/2012 a 03/2014

Portanto, períodos anteriores a 11/11/2010, encontram-se prescritos.

Para fins de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil/CPC, e considerando eventual interposição de recurso especial ou extraordinário, registra-se que a matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada, inexistindo qualquer alegação de omissão, obscuridade ou negativa de prestação jurisdicional por parte deste relator.

Por fim, não se verificam elementos novos capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão agravada. O agravo interno limita-se, à reiteração das teses já apreciadas, sem demonstração de erro de julgamento ou de vício na decisão impugnada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto, mantida, portanto, a decisão monocrática, com adequação para delimitar os períodos não prescritos de FGTS dos autores
, conforme exposto ao norte.

De igual modo, alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 02/05/2026